Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS NO PERÍODO DA CONVIVÊNCIA CONJUGAL. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
1. Correção monetária visa à recomposição da moeda e à preservação do equilíbrio realizado por meio de edificação de benfeitorias objeto da partilha. 1.1. “A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda.” (TJDFT. Acórdão 1249486, 00143922420158070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)1.2. Na hipótese, a partir da confecção do laudo de avaliação que se definiu liquidez do valor das benfeitorias, e este deve ser tido como o termo inicial da atualização monetária a fim de refletir valorização natural do imóvel e benfeitorias. Manter a data do trânsito em julgado implicaria enriquecimento sem causa da outra parte que está usufruindo do bem.
2. A autocomposição entre as partes em relação a determinadas matérias que foram objeto de discussão no feito afasta a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência 2.1. Sobre o pedido remanescente deve ser mantida a sucumbência recíproca e equivalente. 2.2. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (CPC, art. 86).
3. Recurso de S.C.S. conhecido e desprovido. Recurso de A.B.A. conhecido e provido.